Tribunal: TJBA
Processo: 0502228-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502228-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SALVADOR.
DETERMINAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇ
ÕES

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

CONTROLE INTERNO DE LEGALIDADE
QUE RESTRINGIU INDEVIDAMENTE A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
PARA ELABORAR E DELIBERAR SOBRE A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SEU ÂMBITO DE CRIAÇÃO.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
P
RINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA
.

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502228-09.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator